Tribunal: TJDFT
Processo: 0730303-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSFUSÃO INTRAUTERINA. PROCEDIMENTO COM COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA NA REDE REFERENCIADA OU CREDENCIADA. REEMBOLSO. PAGAMENTO INTEGRAL. DESPESA COM TRANSPORTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REGIÃO. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REQUISITOS DIVERSOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O procedimento foi realizado em caráter de urgência e não havia profissional na rede referenciada ou credenciada do plano de saúde. Nesse caso e de acordo com a Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS, não se aplica o limite previsto na tabela do plano de saúde, devendo o reembolso ser integral.
2. A hipótese de reembolso com despesas de transporte prevista no parágrafo segundo do artigo 4o Resolução ANS 259/2011 é restrita à ausência de profissional no mesmo município ou nos municípios limítrofes. O fato de inexistir profissional na rede referenciada ou credenciada do plano de saúde para realizar o procedimento, não implica necessariamente na ausência de profissional especializado no município ou base territorial de cobertura do plano de saúde. Ademais, a beneficiária valeu-se do direito de livre escolha e preferência na escolha do profissional, tendo optado por aquele localizado em outra unidade da federação. Por fim, o custo dos honorários, sem destaque, faz presumir que a despesa deslocamento estavam compreendidos no seu montante.
3. O artigo 85, §8o do CPC dispõe sobre a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Mas a causa não é de valor inestimável ou de irrisório proveito econômico, logo se deve utilizar o valor da causa como base de cálculo dos honorários de sucumbência.

4. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.